Tribunal: TJDFT
Processo: 0745880-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. GRATIFICAÇÕES. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). AUXÍLIO TRANSPORTE. NATUREZA PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 8.431,36, referente à diferença devida do valor recebido incorretamente da licença prêmio não usufruída pela parte requerente.

2. A parte autora argumenta na inicial que é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e que se aposentou sem ter usufruído todos os períodos de licença-prêmio adquiridos enquanto estava na ativa, fazendo jus a sua conversão em pecúnia.

3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que as rubricas pleiteadas pela parte autora possuem caráter “proptem laborem”, só podendo ser percebido por quem esteja desempenhando as atividades discriminadas na legislação de regência. Conclui que a GAB e a GCET são devidas apenas aos servidores que efetivamente estejam laborando, assim como o auxílio transporte. Contrarrazões apresentadas.

4. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) são vantagens de caráter permanente e compõem a remuneração do servidor, motivo pelo qual devem ser incluídas no cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada. Precedentes: Acórdão 1285817, 07081873820208070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020, e Acórdão 1324548, 07019542520208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021.

5. Sobre o auxílio transporte, no AREsp no 1.592.998, relator Min Mauro Campbell Marques, ficou consignado: “[...] Por fim, o Tribunal de origem, ao entender que o auxílio-alimentação e auxílio-transporte, constituem base de cálculo para o pagamento da indenização decorrente da não fruição da licença-prêmio, o fez em sintonia com o recente entendimento firmado no âmbito deste e. STJ. [...]”. Neste sentido, Acórdão 1324665, Processo 0740373-17.20208, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021.

6. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}